Tribunal: STF
Processo: RHC 218684
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Iago Antunes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 730.481/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 anos, 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias multa, calculados no mínimo legal.



    Sustenta a defesa, em síntese: i) ausência de fundamentação idônea para a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, dizendo considerada a quantidade de droga apreendida, ii) viabilidade do regime semiaberto, afirmando tratar-se de recorrente primário, de bons antecedentes ao qual foi aplicada pena inferior a 8 anos.



    Pede o provimento do recurso para “anular o acórdão na parte de dosimetria da pena, de modo a aplicar a causa de redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo (2/3); bem como aplicar o regime inicial menos gravoso”.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO FUNDADO NÃO SOMENTE NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (527,38g DE COCAÍNA E CRACK E 2.859,69G DE MACONHA), MAS NAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APREENSÃO DE PETRECHOS - BALANÇA DE PRECISÃO, 43 FOLHAS DE ADESIVOS SINALIZADORES E R$ 2.714,00 EM DINHEIRO. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS . CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    III - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente da expressiva quantidade de drogas apreendidas (527,38g de cocaína e crack e 2.859,69g de maconha), mas também nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente (apreensão de petrechos - balança de precisão, 43 folhas de adesivos sinalizadores utilizados para colar nas embalagens das drogas e R$ 2.714,00 em dinheiro), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas". 



    IV - No que tange ao regime inicial para resgate da reprimenda, houve fundamentação idônea à fixação do regime fechado, mais gravoso, lastreada na quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos com o paciente, utilizada, inclusive, para exasperar a pena-base, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06, ficando, mantido o quantum de pena, prejudicado o pleito de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.



     Agravo regimental desprovido.” (Doc. 29)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, assentaram que o recorrente se dedicava à atividade criminosa.



    Consoante pontou o Ministro Jesuíno Rissato, no voto condutor do acórdão, 



    “In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente da expressiva quantidade de drogas apreendidas (527,38g de cocaína e crack e 2.859,69g de maconha), mas também nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente (apreensão de petrechos - balança de precisão, 43 folhas de adesivos sinalizadores utilizados para colar nas embalagens das drogas e R$ 2.714,00 em dinheiro), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas."



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o recorrente se dedicava a atividade criminosa - com fundamento não apenas na quantidade de drogas, mas em outros elementos, petrechos, balança de precisão, adesivos e dinheiro - torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido, destaco:



    “(...) 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento.(RHC 193149, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,DJe-14-04-2021)”



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 165333 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-04-03-2020)” (grifos nossos).



    Por fim, estabelecida a pena base acima do mínimo legal em virtude de circunstância judicial desfavorável e fixada a sanção definitiva em 6 anos e 3 meses de reclusão, mostrou-se viável o regime mais gravoso.



    De igual modo, não há na espécie o alegado “bis in idem”, pois a negativa da causa especial de diminuição de pena para o tráfico de drogas apoiou-se em outros elementos (petrechos, balança de precisão, adesivos e dinheiro) e não apenas na quantidade de entorpecentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente